Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-62.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. MÚTUO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. EVICÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
1 - Apelação contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos do autor para decretar a rescisão do contrato de mútuo bancário firmado para aquisição do veículo, bem como condenar a ré a devolver os valores comprovadamente pagos em razão do contrato, de forma simples.
2 – O autor celebrou contrato de compra e venda de veículo com terceiro e para viabilizar o negócio, deu o veículo em garantia para o Banco apelante, recebendo financiamento. Ocorre que tendo o autor perdido o bem por evicção, em razão de ordem judicial, a luz da teoria da asserção, essa circunstância é o bastante para reconhecer a legitimidade do apelante/réu para responder a demanda.
3 - Embora a instituição financeira não tenha sido a responsável pelos vícios apresentados no veículo objeto do contrato de compra e venda firmado com terceiro, que levou a perda do bem por evicção, o contrato de mútuo bancário firmado entre o autor e o banco apelante foi acessório àquele contrato principal de compra e venda, estando a ele, portanto associado. Assim, se não tem razão de existir o contrato de compra e venda por não ter cumprido os requisitos de validade o mesmo deve ser dito em relação ao de financiamento.
4 – Sendo operações essenciais para a concretização do negócio, todos que dela participam devem responder solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor, conforme art. 7o, parágrafo único, 18, e 25, §1o, todos do CDC.
5 – Apelação conhecida e desprovido.